Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800296-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CORACI ABOIM NEVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE INSTRUMENTO N° 0800296-85.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: CORACI ABOIM NEVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERCÂMBIO DE ATENDIMENTO ENTRE AS DIVERSAS UNIDADES. CONTRATO FIRMADO COM A
UNIMED RIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS COOPERATIVAS UNIMED ́S. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE A JUSTIFICAR LITISCONSÓRCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXCLUIU DA LIDE A UNIMED BELÉM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Unimed-Rio não se confunde com a Unimed Belém, pois não há grupo econômico nem ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas.

2. É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

3. Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

4. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CORACI ABOIM NEVES, inconformado com a decisão monocrática de id. 17641917 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM, para excluí-la do polo passivo da demanda, por entender que a obrigação de dar continuidade ao tratamento oncológico de quimioterapia da parte autora (para doença classificada no CID C50.9 – Neoplasia maligna da mama, não especificada com metástase para osso), deveria recair apenas sobre a UNIMED RIO, uma vez que não há grupo econômico nem ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas, não se podendo responsabilizar todas por uma ou uma por todas.

A decisão monocrática, ora agravada, foi assim ementada:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS COOPERATIVAS UNIMED. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE A JUSTIFICAR LITISCONSÓRCIO. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 18785712, a parte agravante defende que a matéria debatida não comporta julgamento monocrático, bem cono que a jurisprudência do STJ reconhece a existência de solidariedade entre as respectivas cooperativas que integram a rede, haja vista o intercâmbio financeiro existente entre elas, o que acaba por possibilitar o ressarcimento, por parte da unidade de origem do contrato, em favor daquela que prestou os serviços ao cooperado.

Alega que as cooperativas integrantes do Complexo Unimed do Brasil, embora sejam independentes entre si, comunicando- se por um regime de intercâmbio – o que permite o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades – estão interligadas e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, o que faz existir a solidariedade entre elas.

Assim, defende ser inegável a solidariedade passiva entre as cooperativas médicas que integram o Sistema Unimed, o que permite concluir que as operadoras rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda e que eventuais desacertos entre as integrantes do Sistema UNIMED não configuram justo motivo para suspensão do atendimento aos consumidores dos planos contratados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id. 19253953, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em se apurar se há ou não, responsabilidade solidaria entre as cooperativas médicas que integram o Sistema Unimed, em caso de intercâmbio entre as diversas unidades.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente.

As Unimed ́s não integram grupo econômico. A inclusão de uma Unimed no polo passivo, em litisconsórcio com aquela Unimed com quem a parte autora contratou o plano de saúde, só poderia ser feita se pudesse haver a desconsideração, em momento oportuno, da personalidade jurídica pela formação de grupo econômico.

Apesar de ostentarem a nomenclatura Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as cooperativas incluídas no polo passivo são pessoas jurídicas distintas, compostas de forma e de natureza jurídica próprias, tanto que são inscritas sob CNPJs diversos e, não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico.

A Unimed-Rio não se confunde com a Unimed Belém. O nome Unimed é utilizado por cooperativas médicas nacionais e estrangeiras. Isso não é suficiente para se promover ações contra qualquer uma delas, ou em litisconsórcio.

Deste modo, não havendo grupo econômico nem ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas, não se pode responsabilizar todas por uma ou uma por todas.

Note-se que a estrutura das Unimed ́s observa os ditames da Lei nº 5.764/71, de modo que nela há unidades autônomas que atuam em regime de cooperativismo.

Deste modo, impõe-se, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, devendo a demanda prosseguir apenas e tão somente em face da UNIMED-RIO, uma vez que é com esta prestadora de serviço médico, que a parte autora possui relação contratual.

Portanto, é inviável a aplicação da teoria da aparência na responsabilização patrimonial entre as Unimed ́s ante a inexistência de forma unificada de administração e de gerenciamento de todas elas, tampouco de divisão de lucros ou critérios hierárquicos entre as diversas pessoas jurídicas, de modo a justificar a pretendida solidariedade e a caracterização de grupo econômico.

No que tange a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, esta irresignação também não merece prosperar, senão vejamos:

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado e a Súmula 568 do STJ enuncia que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Outrossim, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).
2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.
6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024